Tribunal: STM
Processo: 7000003-43.2025.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO POR MAIORIA.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Réu à pena definitiva de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 anos, o regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
2. Carece a Defesa de interesse recursal quanto à preliminar de aplicação do ANPP, diante da manifestação fundamentada do promotor natural recusando a proposta do acordo por ausência de requisitos de admissibilidade. Essa decisão que foi mantida por unanimidade pelo órgão revisor superior do Ministério Público Militar (MPM), opera-se a preclusão consumativa e a perda superveniente do objeto, inviabilizando o conhecimento da matéria preliminar pelo Poder Judiciário.
3. A autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas pela confissão espontânea do Réu em juízo, pelos depoimentos testemunhais firmes e harmônicos dos militares que efetuaram a apreensão e pelo laudo pericial definitivo que identificou a presença de cocaína no material apreendido.
4. O mero esquecimento de substância entorpecente guardada nos pertences ou vestimentas do militar não afasta o dolo da conduta. O crime previsto no artigo 290 do CPM é de mera conduta e de perigo abstrato, exigindo apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de portar a substância proibida em local sujeito à administração militar, sendo a ocultação de cachimbo em frasco de talco indicativo de conduta intencional.
5. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse de drogas cometidos no âmbito da administração militar, independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida. A norma tutela bens jurídicos essenciais das Forças Armadas, notadamente a incolumidade pública, a hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições militares, que sofrem severo risco com o trânsito de entorpecentes na caserna.
6. Diante do princípio da especialidade, a Lei 11.343/2006 não se aplica à Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste Superior Tribunal Militar, sendo inviável a desclassificação da conduta para o artigo 28 da referida lei comum ou a aplicação de suas medidas despenalizadoras.
7. A imposição da pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 3 anos e regime inicial aberto, atende perfeitamente ao princípio da proporcionalidade e à proteção especial devida ao jovem, revelando-se sanção adequada para a reprovação e prevenção do crime militar.
8. Recurso conhecido por unanimidade, preliminar de ANPP não conhecida por maioria e, no mérito, recurso desprovido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-43.2025.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ERIC FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA; POR MAIORIA,
DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP), CONTRA O VOTO DO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA (REVISOR), QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DEFENSIVA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, A FIM DE MANTER
INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO CPJ/EX
DA 4ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, REFORMAVA A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVIA O EX-
SOLDADO DO EXÉRCITO ERIC FERREIRA DOS SANTOS DA IMPUTAÇÃO
PREVISTA NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
(REVISOR) E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-43.2025.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ERIC FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
POSSE
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE
DOLO
AFASTADA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
LEI
DE
DROGAS.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO POR MAIORIA.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Réu à pena definitiva de
1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código
Penal Militar (CPM), com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3
anos, o regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
2. Carece a Defesa de interesse recursal quanto à preliminar de aplicação do
ANPP, diante da manifestação fundamentada do promotor natural recusando a
proposta do acordo por ausência de requisitos de admissibilidade. Essa decisão
que foi mantida por unanimidade pelo órgão revisor superior do Ministério
Público Militar (MPM), opera-se a preclusão consumativa e a perda
superveniente do objeto, inviabilizando o conhecimento da matéria preliminar
pelo Poder Judiciário.
3. A autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas pela
confissão espontânea do Réu em juízo, pelos depoimentos testemunhais firmes
e harmônicos dos militares que efetuaram a apreensão e pelo laudo pericial
definitivo que identificou a presença de cocaína no material apreendido.
4. O mero esquecimento de substância entorpecente guardada nos pertences ou
vestimentas do militar não afasta o dolo da conduta. O crime previsto no artigo
290 do CPM é de mera conduta e de perigo abstrato, exigindo apenas o dolo
genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de portar a substância
proibida em local sujeito à administração militar, sendo a ocultação de
cachimbo em frasco de talco indicativo de conduta intencional.
5. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse de drogas
cometidos no âmbito da administração militar, independentemente da
quantidade de substância entorpecente apreendida. A norma tutela bens
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídicos essenciais das Forças Armadas, notadamente a incolumidade pública,
a hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições militares, que sofrem
severo risco com o trânsito de entorpecentes na caserna.
6. Diante do princípio da especialidade, a Lei 11.343/2006 não se aplica à
Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 14
deste Superior Tribunal Militar, sendo inviável a desclassificação da conduta
para o artigo 28 da referida lei comum ou a aplicação de suas medidas
despenalizadoras.
7. A imposição da pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal de 1 ano
de reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 3 anos e regime inicial
aberto, atende perfeitamente ao princípio da proporcionalidade e à proteção
especial devida ao jovem, revelando-se sanção adequada para a reprovação e
prevenção do crime militar.
8. Recurso conhecido por unanimidade, preliminar de ANPP não conhecida por
maioria e, no mérito, recurso desprovido por maioia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso de Apelação, a fim de manter
integralmente a Sentença condenatória proferida pelo CPJ/EX da 4ª CJM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. A Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN conhecia e dava
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, reformava
a Sentença recorrida e absolvia o ex-Soldado do Exército ERIC FERREIRA DOS SANTOS
da imputação prevista no art. 290, "caput", do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM. O Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA (Revisor) e a Ministra VERÔNICA
ABDALLA STERMAN farão declarações de voto. Ausente, justificadamente, o Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), a fim de reformar a Sentença proferida em 26.9.2025 pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ/EX) da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000003-43.2025.7.04.0004/MG, que, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex)
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eric Ferreira dos Santos à pena definitiva de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 3
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Militar (MPM) em 9.12.2024,
oportunidade em que o órgão pugnou pela condenação do Apelante e narrou o seguinte:
[...] Consta do APF que em 12/11/2024, por volta de 7h40, durante uma revista no ora
denunciado e em seu armário na referida Unidade Militar, foi constatado que ele trazia
consigo e também tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, além de
cachimbo próprio para o uso de crack, uma porção de 0,01 (um centigrama) de material
sólido, de coloração amarelada e duas bitucas de cigarro aparentemente “paieiros”,
confirmando-se depois que se trata de substância entorpecente.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso, do
Posto de Perícia Integrada/Itajubá, da Polícia Civil de Minas Gerais (evento 1, item 2, fls.
8/9), o qual constatou, após a realização das análises preliminares, que o material se
comportou como sendo COCAÍNA, que se encontra listado na Portaria n.º 344/98, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como substância entorpecente e de
uso proscrito no Brasil.
Por sua vez, a autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos das testemunhas
que presenciaram a apreensão do material entorpecente em local sujeito à administração
militar com o ora denunciado, o qual reconheceu que a substância com ele encontrada era
mesmo crack, que se destinava a uso próprio e já a usava em casa há algum tempo, relatando,
ainda, que anteriormente não havia levado droga para a OM e que não tinha intenção de
vendê-la no quartel.
Pelo exposto, DENUNCIO o Soldado do Exército Brasileiro, ERIC FERREIRA DOS SANTOS,
como incurso nas sanções do artigo 290, do Código Penal Militar, complementado pela
aludida Portaria n.º 344/98, solicitando de V. Ex.ª o recebimento e a autuação desta peça
acusatória, assim como a citação do acusado para o devido processo e julgamento, até a final
condenação do mesmo, inquirindo-se, ainda, as testemunhas abaixo qualificadas.
[...]
A Denúncia foi recebida em 9.1.2025.
O Réu foi regularmente citado no dia 15.1.2024.
Por meio do Ofício 25-1ª Seção/4° BE Cmb, de 23.2.2025, o Comandante do 4°
Batalhão de Engenharia de Combate (4° BE Cmb) informou o licenciamento do Acusado das
fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 21.2.2025 (Evento 15 - APM).
Na Resposta à Acusação, a DPU limitou-se a requerer a intimação do MPM
para se manifestar acerca do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANNP). Em
caso de recusa, solicitou a remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP) comum. Ademais,
arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo órgão de acusação.
Por Decisão monocrática de 1º.3.2025, o MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM indeferiu o pedido de aplicação de ANPP, com
fundamento na tese fixada pelo Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 3.4.2025, foram inquiridas as seguintes testemunhas: o Primeiro-Tenente
(1°Ten) Luiz Eduardo Xavier, bem como os Terceiros-Sargentos (3º Sgt) Vinicius Goulart
Gomes, Rubiane Fontainha Barroso e Leonardo Augusto Leça da Silva. Na mesma Sessão, o
Acusado foi qualificado e interrogado.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM
requereu a juntada das fotografias e das gravações de vídeo mencionadas pelas testemunhas.
Além disso, solicitou a expedição de ofício ao Posto de Perícia Integrada da Polícia Civil em
Itajubá-MG, a fim de que fossem remetidas informações acerca da realização do exame
definitivo da substância apreendida.
Por sua vez, a DPU nada requereu.
Deferidos os pedidos formulados pelo MPM, em 22.5.2025, a autoridade militar
providenciou a juntada de fotos e vídeos referentes às etapas iniciais da cadeia de custódia da
mencionada substância entorpecente (Evento 62 - APM). No dia 3.7.2025, foi acostado aos
autos o Laudo Definitivo 2025-518-002792-024-017212752-89, exarado pelo Posto de
Perícia Integrada/Poços de Caldas, da Polícia Civil de Minas Gerais (Evento 71 - APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, em suas Alegações Finais, o MPM pugnou pela
condenação do Apelante como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM.
Por seu turno, a Defesa pleiteou, preliminarmente, o retorno dos autos para a
propositura do ANPP e, de forma subsidiária, a aplicação do art. 28-A, §14, do CPP. No
mérito, requereu: i. a absolvição por ausência de dolo, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
CPPM; ii. a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do referido diploma; iii. o reconhecimento da atipicidade com base no princípio da
insignificância; iv. subsidiariamente, a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, com a
observância de seus institutos despenalizadores; e v. a fixação da reprimenda no mínimo
legal, com a concessão da suspensão condicional da pena.
Na Sessão de Julgamento ocorrida em 25.9.2025, o CPJ/Ex da Auditoria da 4ª
CJM, por unanimidade, condenou o Réu à pena definitiva de 1 ano de reclusão como incurso
no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em cumprimento à Decisão proferida liminarmente pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 262.073, no dia 3.10.2025, o
MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou a intimação do MPM para que se
manifestasse acerca do preenchimento dos requisitos para a propositura do ANPP.
O mencionado Recurso Ordinário tem por origem o Acórdão proferido por este
Tribunal no HC 7000166-46.2025.7.00.0000/MG, de minha relatoria, no qual a Corte aplicou
a tese fixada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 e negou provimento ao pedido formulado
pela DPU, que buscava a intimação do Parquet para ofertar o ANPP ou explicitar as razões
de sua negativa.
Na data de 13.10.2025, o MPM reiterou a posição de não propositura do ANPP
e esclareceu que, no caso, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A, caput,
do CPP, quais sejam: a necessária confissão formal e circunstancial da prática da infração
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal militar e a suficiência do Acordo para a reprovação e prevenção do crime militar.
Irresignada com o veredito condenatório, a Defesa interpôs Recurso de
Apelação em 17.10.2025. Instada a se manifestar acerca da recusa do MPM em propor o
ANPP, no dia 18.10.2025, pugnou pela remessa dos autos ao órgão superior do Parquet
Militar.
Na data de 23.10.2025, o Juízo a quo recebeu o Recurso de Apelação e
determinou a remessa dos autos ao órgão superior do MPM, em cumprimento ao art. 28-A, §
14, do CPP.
Apresentadas as Razões recursais em 27.10.2025, a DPU aduziu,
preliminarmente, que deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação do instituto constante
do art. 28-A do CPP aos processos penais castrenses, pois, a seu ver, “o recebimento da
denúncia e, sobretudo, a existência de sentença condenatória não configuram qualquer óbice
à propositura do ANPP”.
No mérito, requer a absolvição do Acusado nos termos do art. 439, alíneas “b”
ou “e”, do CPPM, diante da inexistência de dolo na conduta ou da ausência de provas
suficientes a embasar a condenação.
Postula, ainda, a absolvição nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, por
atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância, ante
a ínfima quantidade de droga apreendida.
Em seguida, pugna pela incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, com a
observância de seus institutos despenalizadores, pois, em seu entendimento, a aplicação dessa
norma constitui medida mais benéfica ao “agente que é flagrado portando/possuindo o
entorpecente para consumo próprio, frente ao novo ordenamento jurídico revelado pela Lei
13.491/2017”.
Por fim, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, requer a absolvição do
Acusado sob o argumento de que a Sentença recorrida viola frontalmente a Constituição
Federal ao ignorar a proteção especial devida ao jovem dependente de drogas, bem como fere
o princípio da proporcionalidade, visto que a pena de 1 ano de reclusão seria ineficaz e
inadequada, por falhar em suas funções retributiva e ressocializadora.
Em Contrarrazões de 24.11.2025, o MPM pugnou pela manutenção da Sentença
condenatória proferida pelo Juízo a quo.
Na mesma data, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, por
unanimidade, decidiu pelo desprovimento do Recurso interposto pela DPU e manteve, na
íntegra, a Decisão recorrida, por entender que, no caso, descabe a celebração do ANPP.
O Recurso de Apelação foi distribuído à minha relatoria na data de 26.11.2025.
A douta PGJM, em Parecer de 2.12.2025, subscrito pela Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso
de Apelação interposto, pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Examina-se o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor de ex-Sd Ex Eric Ferreira dos Santos, contra a Sentença condenatória
prolatada pelo CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM, a qual condenou o Réu à pena definitiva de 1
ano de reclusão, em regime aberto, bem como concedeu o direito ao sursis pelo prazo de 3
anos e o direito de apelar em liberdade, em razão do cometimento do delito previsto no art.
290, caput, do CPM – posse de entorpecente.
1 Da admissibilidade
No tocante à admissibilidade, o Recurso de Apelação interposto é cabível e
adequado ao momento processual em que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510,
alínea “b”, c/c o art. 526, alínea “a”, ambos do CPPM.
Quanto à observância dos prazos para interposição, constata-se ser tempestivo o
instrumento, em obediência ao art. 529 do mesmo diploma processual. Ademais, inexiste fato
impeditivo ou extintivo do direito de recorrer do Apelante; a Parte é dotada de legitimidade
ad causam e ad processum; bem como se observa, a sucumbência suficiente para evidenciar o
interesse recursal, com ressalva à preliminar de aplicação do ANPP, conforme trataremos a
seguir.
Desse modo, o Apelo merece ser conhecido.
2. Da preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
Como tese primeva de sua estratégia defensiva, a DPU reivindica a aplicação do
instituto do ANPP às ações penais de competência da JMU.
A questão acerca do cabimento de ANPP nos processos conduzidos perante a
Justiça Militar da União é matéria enfrentada há anos pelo Plenário desta Corte. Desde a
entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que promoveu ampla alteração na legislação penal e
processual penal comum, inclusive com a criação do ANPP, a jurisprudência do STM tem
decidido, de forma inapelável, que o referido instrumento não é compatível com as regras e
princípios que orientação a dogmática processual penal militar.
Para pacificar a questão, em 10.8.2022, o Plenário deste Tribunal aprovou, por
unanimidade, a Súmula 18, com o intuito de determinar a inaplicabilidade do ANPP na JMU.
O mencionado Verbete, publicado no DJe 141, de 22.8.2022, encontra-se em plena vigência e
possui o seguinte enunciado: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Mesmo antes da edição da mencionada Súmula, a jurisprudência desta Corte já
considerava o ANPP inaplicável ao processo penal militar. A decisão baseava-se no princípio
da especialidade, por entender-se que o CPPM não era omisso em relação ao tema, o que
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afastava a aplicação subsidiária do CPP comum.
Vigilantes de que o MPM e outros Tribunais Superiores apresentaram
posicionamentos dissonantes a respeito do tema, esta Corte resolveu novamente debater a
questão. Dessa forma, ao considerar a reiteração de pleitos acerca da possibilidade de
aplicação do ANPP nos processos conduzidos neste ramo especializado de justiça, em
29.11.2023, foi instaurado o IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, de relatoria da nobre
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Na Sessão de Julgamento de 19.11.2024, este Tribunal consolidou o
entendimento externado na Súmula 18, mantendo desautorizado o emprego do ANPP na
JMU, bem como fixou a seguinte tese:
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO.
Portanto, justamente por serem os princípios norteadores da atuação deste ramo
do Judiciário incompatíveis com os institutos de justiça negocial, a jurisprudência adotada
pelo STM, cristalizada na Súmula 18 e confirmada no referido IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000, não merece qualquer reparo.
É cediço que as Decisões proferidas pelo STF nos HCs 185.913 e 232.254 não
passam despercebidas por nenhum dos integrantes do STM. Esta Corte manifesta seu respeito
e assegura o fiel cumprimento das ordens emanadas da instância suprema, ainda que não
comungue da fundamentação e da conclusão perfilhadas. Todavia, verifica-se que as
deliberações do STF ocorreram, até então, em cenários de natureza estritamente
individualizada, de sorte que o alcance de tais julgados permanece adstrito às demandas
originárias, não sendo imperativa a sua extensão a outros casos, independentemente da
analogia existente.
Ao adotarmos nossa convicção, inclusive em sede de IRDR, como exposto,
cabe a este Tribunal manter a fidelidade à sua própria jurisprudência e, principalmente, à lei,
nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
Não obstante a convicção alcançada pela Corte na abordagem dessa temática,
no caso concreto, o direito pretendido pela Defesa foi devidamente apreciado, uma vez que a
pretensão alcançou a instância derradeira do MPM, que decidiu pela inexistência dos
requisitos necessários para a celebração de um acordo.
Conforme relatado, contra o Acórdão de minha relatoria nos autos do Habeas
Corpus 7000166-46.2025.7.00.0000, que denegou a ordem e indeferiu o pedido de
obediência ao rito do art. 28-A do CPP, a Defesa interpôs o Recurso Ordinário em HC. O
processo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução STF
427/2010, e lá autuado como RHC 262073.
A Defesa obteve sucesso perante a Corte Suprema e, no dia 3.10.2025, o MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou a intimação do MPM para que o órgão
se manifestasse acerca da presença dos requisitos para a propositura do ANPP.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13.10.2025, o membro ministerial atuante em primeira instância reiterou
sua recusa em propor o ANPP. O Parquet fundamentou a Decisão na ausência dos requisitos
do art. 28-A do CPP, destacando a falta de confissão formal e circunstancial, além de
considerar o acordo insuficiente para a reprovação e a prevenção do crime militar.
Após manifestação da DPU, na qual pleiteou a revisão da negativa, os autos
foram remetidos ao órgão superior e, em 24.11.2025, a Câmara de Coordenação e Revisão do
MPM negou provimento ao recurso por unanimidade, e confirmou integralmente a Decisão
recorrida.
Conforme se denota, ainda que o direito buscado pela parte evidentemente não
lhe assista, a questão processual verificada situa-se em posição antecedente à análise do cerne
da preliminar, pois está afeta à ausência do interesse recursal.
O interesse recursal, o qual exige uma posição de sucumbência da parte
recorrente, deve ser analisado sob o binômio da necessidade-utilidade da medida pleiteada.
Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, na obra Curso de Direito Processual
Civil, lecionam que:
O exame do interesse Recursal segue a metodologia do interesse de agir. [...] Para que o
recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do
julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em
que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias
recursais para alcançar o objetivo. (15ª ed reform. Salvador: Ed JusPodivm, 2018).
O interesse é pressuposto que não deve ser analisado tão somente no
recebimento do instrumento recursal, mas também no instante do pronunciamento judicial
definitivo, visto que a utilidade e a necessidade da busca pela instância superior para a
modificação do provimento estatal devem estar presentes durante toda a evolução processual.
A superveniente falta de interesse processual ocasiona a chamada perda do
objeto, seja porque o autor já obteve a satisfação de sua pretensão e não mais necessita da
intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil,
ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
Nesse contexto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery defendem
que o recurso prejudicado:
[...] É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de
interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar
inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado (in Código de
Processo Civil comentado. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., 2001, p. 930).
No caso dos autos, inexistiu interesse processual a partir do momento em que a
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM referendou a decisão do membro de primeira
instância de não propor o ANPP, sob o fundamento de que “não estão preenchidos os
requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal”.
Portanto, o cenário processual permite a plena aplicabilidade do art. 932, inciso
III, do CPC, segundo o qual incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrida”.
Assim, diante da ausência do interesse recursal, não conheço da preliminar.
3. Mérito
No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante com amparo nas
seguintes teses: i. absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória; ii. atipicidade
material diante do princípio da insignificância; iii. aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006;
iv. violação a princípios constitucionais, especialmente os da proporcionalidade e da proteção
ao jovem dependente químico.
3.1 Da materialidade delitiva
A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada nos autos e
revela grau probatório inequívoco.
O Exame Toxicológico Definitivo 2025-518-002792-024-017212752-89,
emitido pelo Posto de Perícia Integrada de Poços de Caldas, da Polícia Civil de Minas Gerais,
constitui prova técnica de natureza científica realizada por órgão oficial, sob observância da
cadeia de custódia e dos procedimentos periciais exigidos pela legislação processual penal
militar. O Laudo Pericial identificou, de forma categórica, a presença de cocaína na
substância apreendida.
Cumpre destacar que esta Corte atribui significativo valor probatório ao laudo
toxicológico definitivo, reconhecendo-o como elemento idôneo e suficiente para a
comprovação da materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM.
Quanto ao ponto, transcrevo o seguinte julgado:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. [...]. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE
INCONTESTES. O APELANTE, NAS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA DE COMANDO
DA 12ª REGIÃO MILITAR, EM MANAUS-AM, TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO
LEGAL
OU
REGULAMENTAR.
A
MATERIALIDADE
DELITIVA
RESTOU
COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL PRELIMINAR, POR LAUDO DEFINITIVO
POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) E POR LAUDO DEFINITIVO
POSITIVO PARA COCAÍNA. [...]. O TIPO PENAL EM APREÇO PRESCINDE DE UMA
QUANTIDADE ESPECÍFICA DE ENTORPECENTE PARA SEU APERFEIÇOAMENTO E
SUA CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA TÃO SOMENTE AO FATO DE O AGENTE
TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, RAZÃO PELA QUAL A QUANTIDADE DA DROGA PORTADA NÃO INTERFERE
NA MATERIALIDADE DELITIVA. [...]. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME. (STM. Apelação 7000297-55.2024.7.00.0000. Rel. Min. Cláudio Portugal de
Viveiros. Julgado em 8.8.2024. Publicado em 23.8.2024; grifos nossos).
Importa salientar que a cadeia de custódia do material apreendido não foi objeto
de impugnação pela Defesa, circunstância que reforça a higidez da prova pericial. Além
disso, a apreensão da substância ocorreu em ambiente militar, durante regular revista de
rotina, o que afasta a alegação de irregularidade procedimental.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não subsiste qualquer dúvida razoável acerca da materialidade delitiva.
3.2 Da autoria delitiva
A autoria da conduta criminosa encontra-se comprovada de forma cabal e
incontroversa.
O Acusado confessou espontaneamente a posse da substância entorpecente e
confirmou seu uso anterior, circunstância que, embora não constitua prova absoluta, assume
elevada relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
Os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo revelam narrativa uniforme,
coerente e convergente quanto às circunstâncias da apreensão. Os militares responsáveis pela
abordagem relataram, de forma segura e detalhada, a localização do entorpecente, bem como
do instrumento adequado para o consumo da substância — um cachimbo, embalado em um
frasco de talco — entre os pertences pessoais do Apelante.
Portanto, a autoria delitiva encontra-se comprovada de maneira sólida, o que
afasta alegações em sentido contrário.
3.3 Da alegada ausência de dolo e da insuficiência probatória – in dubio pro
reo
A Defesa sustenta que o Acusado não teria agido com dolo. Para tanto, aduz que
a introdução da substância entorpecente ocorreu por simples esquecimento, além de alegar a
insuficiência de provas em sentido contrário.
A alegação de “esquecimento” como excludente do dolo não encontra amparo
no caderno probatório. O delito do art. 290 do CPM é de mera conduta, bastando a posse da
substância em lugar sujeito à Administração Militar para sua configuração.
O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo, consubstanciado na vontade livre e
consciente de portar a substância proscrita, independentemente da intenção do sujeito.
Conforme consta da Apelação, o Réu, em seu interrogatório, afirmou ter levado a droga para
a OM por mero esquecimento. Tal afirmação não o socorre, pois, mesmo que esse argumento
fosse considerado, a conduta inicial de tê-la consigo em lugar proibido é voluntária e
consciente.
Ademais, a conduta de introduzir material ilícito em ambiente militar, ainda que
sob a alegação de esquecimento, denota, no mínimo, a assunção do risco do resultado no
momento em que optou por portar a droga, o que configura dolo eventual.
Quanto ao ponto, este Tribunal tem rechaçado, de forma veemente, a tese de
ausência de dolo em casos análogos, por compreender que o “mero esquecimento” não afasta
a intenção do agente. Isso porque o dolo é aferido no momento da conduta, qual seja, o
ingresso da substância no ambiente militar.
Nesse contexto, transcrevo os seguintes julgados:
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO
MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
[...]. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no
transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. [...]. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação 7000528-
24.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 5.11.2020. Publicado em
17.11.2020; grifos nossos).
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS: AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À
ORGANIZAÇÃO MILITAR; INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
USO DE DROGAS; PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; DESCLASSIFICAÇÃO PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR; INIMPUTABILIDADE; ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO
DA LEI N° 11.343/2006. REJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM.
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. ENTREGA ESPONTÂNEA DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. VEDAÇÃO DA ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo a certeza de que a substância entorpecente apreendida com
o réu foi a mesma examinada pelos órgãos de perícia, constata-se a preservação da cadeia de
custódia. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento
no transporte de substância entorpecente para o interior de Organização Militar não afasta
o elemento subjetivo do tipo. [...]. 9. Apelo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação
7000574-81.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 15.5.2019.
Publicado em 17.6.2019; grifos nossos).
Essas decisões demonstram que, para a Justiça Militar, a conduta de introduzir a
substância em área militar é ato voluntário e consciente, que configura o crime,
independentemente da alegação de descuido, negligência ou esquecimento.
Desse modo, a conduta do Apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do
art. 290 do CPM. A materialidade e a autoria delitiva foram inequivocamente comprovadas, e
a alegação de “esquecimento” não constitui causa de exclusão do dolo e, por conseguinte,
não afasta a tipicidade penal militar.
Por fim, não havendo dúvida razoável acerca da materialidade, autoria e
culpabilidade, o relato de insuficiência probatória, bem como o pleito de aplicação do
princípio in dubio pro reo, revelam-se descabidos. Isso porque o Juízo sentenciante, ao
analisar o conjunto probatório de forma coerente e motivada, formou convicção legítima e
em consonância com as provas constantes dos autos.
3.4 Da inaplicabilidade do princípio da insignificância
A Defesa sustenta a atipicidade material da conduta com fundamento no
princípio da insignificância, em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendida,
0,01g de cocaína.
Não assiste razão à Defesa, pois a jurisprudência desta Corte castrense é clara
ao estabelecer que a posse de entorpecentes em área sujeita à Administração Militar não pode
ser considerada irrelevante, mesmo que a quantidade apreendida seja mínima. Tal
entendimento decorre do fato de que a presença de drogas em organizações militares
compromete a eficiência operacional, a segurança e a integridade da tropa.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diferentemente do que acontece no Direito Penal comum, em que se pode
aplicar o princípio da insignificância a situações excepcionalíssimas, no Direito Penal Militar,
a pequena quantidade de droga não é capaz de descaracterizar a infração penal, pois o bem
jurídico tutelado é coletivo e diretamente ligado à estrutura e ao bom funcionamento das
Instituições Militares.
Quanto ao ponto, colaciono o seguinte julgado:
APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INTOLERÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DE
DROGA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUANTIDADE IMPRECISA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. [...]. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e
aviltados. 2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio
militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a
segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas
Forças Armadas. 3. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças
Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 4. A posse de
qualquer quantidade da substância entorpecente, em área sob a Administração Militar,
perfaz a tipicidade material do crime do art. 290 do CPM. O Princípio da Insignificância
não incide nesses delitos, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança
orgânica da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM
e do STF. 5. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, as
imprecisões em relação à quantidade da substância apreendida não maculam a integridade da
cadeia de custódia. 6. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no
art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a Hierarquia, a
Disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições
voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão
à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real ou
naturalística ao bem jurídico tutelado. [...]. 9. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença
condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime. (STM. Apelação
7000320-98.2024.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 14.11.2024.
Publicado em 4.12.2024; grifos nossos).
Nesse sentido, a posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em
local sob Administração Castrense configura a materialidade do crime previsto no art. 290 do
CPM. O argumento defensivo de incidência do princípio da insignificância não se sustenta,
uma vez que a simples presença da droga em área militar já caracteriza uma ameaça real às
inúmeras e complexas atividades realizadas no ambiente da caserna.
Por derradeiro, destaca-se que a posse de entorpecente, mesmo que para uso
próprio e em pequena porção, constitui ato de subversão à ordem e à disciplina, o qual não
pode ser tolerado sob a égide do Direito Penal Militar.
3.5 Da impossibilidade de aplicação do art. 28 da Lei de Drogas
A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta, prevista no art. 290 do COM,
para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas, com a aplicação das medidas
despenalizadoras elencadas no referido dispositivo.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prefacialmente, vale ressaltar que a Lei 13.491/2017 expandiu o rol dos crimes
militares, incluindo delitos da legislação penal comum quando cometidos nas circunstâncias
do art. 9º do CPM. Contudo, essa alteração não acarreta a aplicação automática da Lei
11.343/2006, especificamente quanto ao seu art. 28, ainda que sob a justificativa de favorecer
o réu.
A pretensão Defensiva não merece prosperar, porquanto a conduta atribuída ao
Apelante subsume-se perfeitamente aos tipos descritos nos artigos 9º, inciso I, e 290 do CPM.
Tal enquadramento atrai a incidência do princípio da especialidade, o qual afasta a aplicação
subsidiária do ordenamento penal comum.
Nessa perspectiva, torna-se incabível a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas,
dado que a legislação militar não padece de lacuna ou omissão quanto à punibilidade do
militar que detém substância entorpecente em Organização Militar, por possuir regramento
próprio e específico para a espécie.
Diante desse cenário, impõe-se a observância do teor da Súmula 14 do Superior
Tribunal Militar, a qual estabelece que:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
A orientação contida no verbete sumular supracitado, ratificada pela moderna
jurisprudência desta Corte, salienta que a alteração promovida pela Lei 13.491/2017 não
modificou a hierarquia normativa entre as leis, nem afastou a especialidade da norma
castrense.
Ademais, a aplicação de medidas despenalizadoras previstas na Lei de Drogas,
em detrimento da norma penal militar, implicaria verdadeira relativização da disciplina
castrense, em afronta à finalidade normativa do CPM.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE
DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. TEMA 506 DO STF. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. [...]. 4. O art. 290 do Código Penal
Militar é constitucional e convencional, pois tutela bens jurídicos específicos das Forças
Armadas (hierarquia e disciplina) e trata de crime de perigo abstrato, não havendo
incompatibilidade com a Constituição e nem com tratados internacionais. 5. O entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 (descriminalização do porte de
drogas para consumo pessoal) restringe-se ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e não se estende
aos crimes militares, dada a especialidade da legislação castrense. 6. O princípio da
insignificância e as disposições da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) não se aplicam aos
delitos de posse de entorpecente em ambiente militar, devido ao princípio da especialidade e
da necessidade de rigorosa preservação dos valores institucionais. [...]. Recurso não provido.
(STM. Apelação 7000251-31.2023.7.12.0012. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
19.11.2025. Publicado em 5.12.2025; grifos nossos).
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGA. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. [...].. MEDIDAS DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES NÃO
ACOLHIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...].. A Lei nº
13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes militares, não houve ab-
rogação ou derrogação de qualquer dispositivo previsto no Código Penal Militar, que
autorize a aplicação das penas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos próprios da sociedade civil. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão por maioria. (STM. Apelação
7000500-85.2022.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
23.3.2023. Publicado em 4.5.2023; grifos nossos).
Dessa forma, prevalece o entendimento de que as medidas despenalizadoras
previstas no art. 28 da Lei de Drogas são inaplicáveis no âmbito da Justiça Castrense.
Por fim, cumpre destacar que a conduta de portar ou usar substância
entorpecente em ambiente militar transcende a questão de saúde pública e atinge bens
jurídicos fundamentais, tais como a hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições, a
justificar o tratamento penal mais rigoroso e o afastamento das medidas despenalizadoras
postuladas pela Defesa.
3.6 Da proteção especial ao jovem dependente de entorpecentes e do
princípio da proporcionalidade
Por fim, a Defesa invoca a especial proteção constitucional ao jovem
dependente de drogas e o princípio da proporcionalidade, sob o argumento de que a
condenação penal seria uma resposta desproporcional e excessivamente danosa para o
Apelante, o qual contava com 20 anos na época dos fatos.
Embora o Estado deva, de fato, promover políticas de prevenção e tratamento
para jovens usuários de drogas, tal dever não exclui a responsabilização penal por condutas
tipificadas como crime, especialmente em um contexto tão sensível como o militar.
A sanção prevista no art. 290 do CPM não se mostra desproporcional quando
ponderada com a relevância dos bens jurídicos tutelados — a hierarquia, a disciplina e a
segurança da instituição militar. A aplicação da lei penal, neste caso, não visa apenas a punir
o indivíduo, mas também a reafirmar a intolerância do ordenamento jurídico militar com a
presença de drogas em seus quartéis, em proteção à coletividade.
Ademais, na dosimetria da pena, o Juízo a quo já considerou as circunstâncias
favoráveis ao Réu. Fixou a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão, em
reconhecimento aos bons antecedentes e à primariedade do Acusado. Aplicou a atenuante da
menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM), a qual, contudo, não pôde reduzir a pena
abaixo do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, entendimento adotado por
esta Corte. Por fim, concedeu o sursis, o que demonstra a sensibilidade do julgador à situação
do Apelante ao aplicar-lhe a medida mais branda possível dentro do marco legal.
A condenação penal é compatível com o encaminhamento do indivíduo para
tratamento de saúde, caso necessário. Contudo, a necessidade de assistência não deve servir
como pretexto para afastar a incidência da norma penal militar, cuja aplicação revela-se
imprescindível à salvaguarda da ordem castrense.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se, portanto, que as teses defensivas não encontram amparo fático ou
jurídico. A conduta do Apelante é típica, ilícita e culpável, e a Sentença condenatória foi
proferida em estrita observância aos ditames legais e aos princípios constitucionais.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa, a fim de manter integralmente a Sentença condenatória proferida pelo
CPJ/EX da 4ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384587v5 e do código CRC b178c45d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 30/06/2026, às 18:05:01
7000003-43.2025.7.04.0004
40001384587 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-43.2025.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ERIC FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO REVISOR
No julgamento do presente recurso, na condição de Ministro Revisor, proferi
voto acompanhando o Exmo. Ministro Relator, no sentido de manter a condenação imposta
pelo Juízo a quo, nos termos adiante aduzidos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) ERIC FERREIRA DOS SANTOS,
almejando a reforma da Sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000003-43.2025.7.04.0004/MG, que o condenou à
pena definitiva de 1 ano de reclusão, por incursão nas sanções do art. 290, caput, do Código
Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 3 anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Antes de passar ao enfrentamento do mérito da irresignação, cumpre examinar a
preliminar suscitada pela DPU, em favor do seu assistido.
1. Preliminar - Da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
A DPU, em sede de preliminar, pugna pelo reconhecimento da possibilidade de
aplicação de ANPP, em favor do Acusado, nos termos do art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP) comum, aos processos penais militares, requerendo o retorno dos autos para a
oferta da medida negocial.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento
jurídico pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime",
responsável por acrescer o art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) comum. Segundo
essa Norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual, dada sua função
de dominus litis, foi conferida a prerrogativa de firmar tratativas com o condão de permitir ao
acusado livrar-se do processo penal propriamente dito, mediante o cumprimento de
determinadas condições.
Trata-se de ferramenta inserida no contexto contemporâneo de racionalização
da persecutio criminis e do desencarceramento excessivo, harmonizando-se com os
fundamentos estruturantes do sistema criminal brasileiro, sem, no entanto, afastar-se da
função repressiva e preventiva do Direito Penal.
Apesar de sua titularidade, na essência, pertencer ao Parquet, a lição
jurisprudencial revela que a prática forense admite a iniciativa da Defesa para a formalização
do Acordo. Entretanto, é imprescindível, também nestes casos, a propositura pelo Ministério
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público, que, mesmo diante da provocação defensiva, continua na posição de titular do
ANPP, responsável, inclusive, pela avaliação da sua pertinência e fiscalização do
cumprimento das condições pactuadas.
Na vertente hipótese, em um breve resgate dos fatos, o histórico processual
demonstra que a Defesa requereu a aplicação do benefício, ainda na fase de resposta à
acusação (evento 19, RESP_ACUSA1 da APM). O Juízo de primeiro grau indeferiu o
pedido, fundamentando-se na incompatibilidade do instituto com as peculiaridades dos
crimes militares (evento 20, DEC1 da APM).
Posteriormente, em cumprimento a uma decisão liminar proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 262.073 (evento 124,
INF1 da APM), o Ministério Público Militar (MPM) foi instado a manifestar-se sobre o
preenchimento dos requisitos para a propositura do Acordo, em favor do Apelante.
Cumprindo a determinação do STF, o Órgão Ministerial apresentou
manifestação fundamentada (evento 134, MANIF_MPM1 da APM), na qual recusou a
oferta de ANPP, nos seguintes termos:
Portanto, neste contexto, diante da confissão qualificada do réu, não estão preenchidos
requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, a
necessária confissão formal e circunstancial da prática da infração penal militar e a
suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime militar, razão por que este
Órgão, cumprindo decisão do egrégio STF, deixa de propor o Acordo de Não Persecução
Penal, solicitando de V. Ex.ª o regular prosseguimento do feito em face da ausência de ordem
para sua suspensão, com o prazo para apresentação de recurso contra a sentença
condenatória constante do evento 121.
A Defesa recorreu dessa negativa (evento 141, PET_INTERCORRENTE1 da
APM), e os autos foram remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar (CCR/MPM). Esse Órgão Superior, por unanimidade, manteve a recusa do
promotor natural e negou provimento ao recurso da Defesa (evento 156, VOTO3 da APM).
Na oportunidade, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Luciano Gorrilhas, consignou
em seu voto:
RECURSO DA DEFESA. RECUSA DO MPM À CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO NA ESPÉCIE, ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO CRIME
PERPETRADO, EM TESE. Remessa de autos de Ação Penal Militar à CCR/MPM, nos
termos do §14º do art. 28-A do CPP. A propositura do ANPP é atribuição legal
exclusiva do Ministério Público. Imprescindibilidade de preenchimento dos requisitos
legais. Militar que guardava, em seu armário no alojamento da OM, certa quantidade
de cocaína, além de um cachimbo para uso de crack. Crime inserto no art. 290, caput,
do CPM. Gravidade da conduta, em face dos riscos e possíveis efeitos dentro dos
quartéis. Acentuada ofensa à hierarquia e à disciplina. Voto pelo não provimento do
Recurso.
(...)
De todo modo, impende registrar que, mesmo nos julgados em que o E. Supremo
Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicabilidade do ANPP no âmbito da
JMU, a Corte Suprema se posiciona no sentido de que, ainda que presentes os
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requisitos descritos em lei – que na nossa compreensão não é a situação dos autos -, o
Ministério Público não estará obrigado ao oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal, tampouco se garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo.
Diante do exposto, voto por manter integralmente a Decisão do Órgão Ministerial de 1ª
Instância, por entender que no presente caso descabe a celebração do Acordo de Não
Persecução Penal. (Grifos no original)
Consoante se nota, o Órgão de Acusação, titular da benesse almejada pela
Defesa, em todas as suas instâncias, afirmou não ser o ANPP apropriado para a repressão da
conduta empreendida pelo militar.
Nessa conjuntura, a discussão a respeito da aplicação do ANPP, in casu,
encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, considerando-se a deliberação contrária
do Órgão Superior do MPM, autoridade máxima nesse assunto, não havendo possibilidade
jurídica de reapreciação da matéria pelo Poder Judiciário.
Registre-se que, por sua natureza de negócio jurídico, o acordo em testilha não
configura direito subjetivo do investigado, constituindo um instrumento de consenso. Sua
propositura e celebração submetem-se à discricionariedade regrada do Parquet, baseada nos
princípios da oportunidade e conveniência. Raciocínio idêntico se aplica a outros institutos
despenalizantes, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Logo, a
ausência de propositura do Acordo não gera qualquer efeito nulificatório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se nessa
direção, como denota o seguinte julgado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. (...). (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024) (grifo nosso)
Para além da manifestação expressa do MPM, contrária à celebração de ANPP,
já suficiente para afastar-se a preliminar de nulidade alegada pela Defesa, o STF, ao modular
os efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus nº 185.913, assentou que tal acordo deve
ser oferecido, antes do recebimento da peça pórtico:
(...) 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado
deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu
não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
(STF. HC nº 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/9/2024,
DJe 19/11/2024) (grifo nosso)
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referidos entendimentos coadunam-se com os postulados do Sistema
Acusatório e a divisão de atribuições processuais, além de respeitarem a natureza consensual
do ANPP. Sob esse prisma, sendo o Ministério Público o dominus litis, a decisão de oferecer
denúncia ou apresentar proposta de acordo insere-se em sua esfera de discricionariedade,
livre da ingerência do Judiciário.
À vista desse cenário, seja pela recusa formal do MPM, seja pela opção de
oferecimento da denúncia, inexiste qualquer irregularidade na condução do feito, sendo
incabível a providência jurídica requerida pela Defesa.
Do exposto, rejeito o pedido de intimação do Órgão Ministerial para
manifestação sobre a propositura de ANPP, bem como a pretensão de sobrestamento do feito,
por tratar-se de matéria preclusa e absoluto desamparo legal.
Ultrapassado o exame da preliminar, passo ao enfrentamento do mérito da
vertente quaestio.
2. Mérito
2.1. Contextualização da insurgência
Como visto, o presente recurso de Apelação busca a reforma da Sentença
proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM, que condenou o ex-Sd ERIC FERREIRA
DOS SANTOS à pena de 1 ano de reclusão, pela prática do crime de posse de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar, previsto no art. 290, caput, do CPM,
com a fixação de regime inicial aberto e a concessão do benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 3 (três) anos.
Segundo narra a exordial acusatória, no dia 12/11/2024, por volta das 07h40,
nas dependências do 4º Batalhão de Engenharia de Combate (4º BE Cmb), Organização
Militar (OM) situada na cidade de Itajubá, em Minas Gerais (MG), militares realizavam uma
revista de rotina. Durante a inspeção pessoal e no armário do então Sd ERIC FERREIRA
DOS SANTOS, a equipe de fiscalização encontrou, no interior de uma embalagem de talco
pertencente a ele, um cachimbo próprio para o consumo de crack. Em seguida, em uma
revista minuciosa realizada na calça jeans do Acusado, foi localizada uma porção de material
sólido de coloração amarelada, envolta em palha de aço, pesando 0,64 gramas (massa bruta),
além de duas bitucas de cigarro assemelhadas a "paieiros".
A denúncia prossegue, relatando que o material foi apreendido e submetido à
perícia, que confirmou tratar-se de cocaína, substância entorpecente proscrita no Brasil e
capaz de causar dependência física e psíquica, conforme a Portaria nº 344/1998, da Secretaria
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Após o regular processamento da instrução processual, o Colegiado Julgador
proferiu a condenação ora impugnada.
Irresignada, a Defesa interpôs o competente recurso de Apelo. Em suas razões
recursais, sustenta, preliminarmente, a possibilidade de aplicação do ANPP (art. 28-A do
CPP) no âmbito da Justiça Militar. No mérito, requer a absolvição, por ausência de dolo, ao
argumento de que a substância foi levada por esquecimento, ou, subsidiariamente, com
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamento no princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência probatória. Pleiteia,
também, o reconhecimento da atipicidade material, pela aplicação do princípio da
insignificância, em razão da ínfima quantidade de droga. Defende a incidência do art. 28 da
Lei nº 11.343, de 2006, com aplicação de medidas despenalizadoras. Por fim, invoca os
princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e proteção especial ao jovem,
para sustentar a inadequação e excessividade da pena privativa de liberdade, pugnando, em
qualquer hipótese, pela absolvição do Acusado.
Em sede de contrarrazões, o Parquet Castrense refuta integralmente as
ponderações defensivas, pugnando pela manutenção da condenação reprochada, nos termos
proferidos.
Em que pese o empenho da Defesa, nenhum dos argumentos apresentados
possui o condão de afastar a condenação ou minorar as consequências do mal agir do Réu.
2.2. Análise probatória e conformação delitiva
2.2.1. O tipo penal imputado
A conduta imputada ao Apelante encontra perfeita adequação ao tipo penal
incriminador previsto no art. 290 do CPM:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
A infração penal em testilha encontra-se inserta no capítulo dos Crimes contra a
Saúde, dentro do Título VI da Parte Especial do CPM, dedicado aos delitos contra a
incolumidade pública. Consiste em um ilícito de perigo abstrato, presumido e absoluto,
existindo o risco de consumo da droga, inclusive, por outros militares. Representa uma
ameaça ao agente, aos demais militares e à sociedade de forma geral, não exigindo lesão a
um bem jurídico concreto ou a colocação deste em risco efetivo.
O mero ingresso da substância narcótica em lugar sujeito à Administração
Militar é suficiente para a caracterização do crime, sem a necessidade de comprovação de
resultado ou efetivo dano causado à saúde pública, para a sua consumação. A simples
presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal militar, qual seja, a proteção à
incolumidade pública e aos princípios da hierarquia e disciplina, é bastante para a
configuração delitiva.
Nesses termos, considerando-se o panorama fático delineado no flagrante
lavrado em desfavor do Réu, é contundente a adequação da conduta por ele adotada ao tipo
penal, demonstrando a sua tipicidade.
2.2.2. Da autoria
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese sub oculi, a autoria do crime é incontroversa e encontra-se
solidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas e, sobretudo, pela confissão do
Acusado em Juízo, não tendo sido sequer objeto de insurgência recursal.
Ao ser interrogado em Juízo (evento 44, VIDEO1 da APM), o próprio Apelante
confessou a propriedade da substância encontrada em seus pertences, admitindo ser o dono
da droga. Tentou justificar a presença do material no quartel, alegando que o esqueceu no
bolso da roupa utilizada no dia anterior:
Juiz: [Explica a denúncia sobre a posse de material entorpecente, cachimbo de crack e
cigarros de paieiro encontrados em seu armário no dia 12 de novembro de 2024]. Eu quero
saber se essa denúncia é verdadeira, se realmente isso aconteceu o que tá escrito na denúncia.
Acusado: Senhor, acontece que encontraram sim comigo, mas nunca tive a intenção de
levar intencionalmente.
Juiz: O senhor pode explicar, por favor? Eu não entendi.
Acusado: É que encontraram sim comigo entorpecente, mas eu nunca tive a intenção de
levar para o Exército.
Juiz: Como que isso aconteceu? O senhor pode explicar?
Acusado: Ah, foi que um dia antes eu tinha usado, né? E no outro dia eu acordei meio
atrasado. Quando eu peguei a roupa para ir, foi a roupa que tava com as drogas. E quando
chegou na revista que eu fui perceber que tava lá.
Juiz: E com relação ao cachimbo que foi encontrado dentro do pote de talco. O que que o
senhor teria a dizer a respeito dele?
Acusado: Não, é que eu utilizava mesmo para o uso, só que eu não sabia que ele tava dentro
do talco porque eu tinha guardado ele... Aí quando eu peguei para a missão, eu só juntei as
coisas e levei.
Juiz: Então deixa eu ver se entendi. O senhor tinha feito uso de droga no dia anterior. Aí não
se lembrava do material. Pegou o pote de talco sem saber que o cachimbo tava dentro e pegou
a calça sem lembrar que tinha droga dentro. Aí colocou essa calça, colocou o pote de talco
com cachimbo dentro da mochila e foi para o quartel. Foi isso então?
Acusado: Isso.
Juiz: O senhor disse que não percebeu que o cachimbo estava dentro do pote. Mas geralmente
ele ficava lá? Como é que funcionava? Com que frequência o senhor usava?
Acusado: Toda vez que eu usava, quando eu chegava em casa, eu pegava e guardava ele lá. Só
que no dia de sair para a missão, eu acordei atrasado e só peguei e fui.
Juiz: O senhor chegava em casa, então, e guardava o cachimbo no pote. Seria isso?
Acusado: Isso.
Juiz: E o senhor levava esse pote geralmente para o quartel ou foi de vez em quando?
Acusado: Não, nunca levei. Foi a primeira vez que levei, no dia que falaram que tinha
missão... Na correria eu peguei o errado.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: E a questão da pedra... de coloração amarela... eles estavam realmente na calça do
senhor? Era uma calça de militar ou civil?
Acusado: Era uma calça jeans, estava no bolso da moeda.
Juiz: O senhor vestiu a calça e foi para o quartel. Seria isso?
Acusado: Isso. (Grifos nossos)
A prova oral produzida na instrução processual encontra-se consentânea com as
declarações do Acusado, além de corroborar a versão apresentada na exordial sobre a
dinâmica da apreensão.
O 3º Sgt VINÍCIUS GOULART GOMES (evento 44, VIDEO4, da APM), em
sua inquirição, disse que, durante a revista no armário do Réu, ouviu-se um barulho estranho,
ao ser balançado um pote de talco. Então determinou que ele abrisse o pote, e dentro havia
um cachimbo. Confira-se:
Juiz: O senhor estava participando dessa revista lá e o que que aconteceu, por gentileza?
Testemunha: Tava acontecendo a revista, daí chegando o militar em questão...
Juiz: O militar em questão seria quem no caso?
Testemunha: O militar em questão é o Eric Ferreira dos Santos. Foi sendo feita a revista, o
material ele que foi sendo... ia retirando da mochila. Quando retirou o pote de talco, ele fez
um barulho estranho. Pedi para ele abrir o pote. No que ele abriu o pote, eu verifiquei que
tinha algo estranho, já acionei o Tenente de imediato.
Nessa mesma direção, a 3º Sgt RUBIANE FONTAINHA BARROSO (evento
44, VIDEO3, da APM) também relatou ter ouvido o barulho incomum vindo do frasco de
"Tênis Pé". Abriram o frasco, viram um objeto e resolveram submeter o Acusado a uma
revista mais minuciosa, na sala do Oficial de Dia, que, na ocasião, era o 1º Ten Luiz Eduardo
Xavier:
Juiz: Gostaria que fizesse um relato do que a senhora viu a partir do momento em que
acompanhou os fatos em relação à apreensão ou revista.
Testemunha: No dia eu estava na escala de revistadora. O sargento Vinícius pediu a mochila
do acusado, o Eric Santos. Como de praxe, é feita essa revista com todos que chegam e saem
do batalhão. Pediu para ele tirar os pertences e o sargento Vinícius viu que, dentro do pote de
tênis pé, tinha um barulho estranho. Quando abriu, tinha um objeto lá dentro; a princípio não
sabíamos se era droga. Depois, ele foi levado para uma outra sala para uma revista mais
minuciosa, longe dos olhos de todo mundo, com o Tenente Xavier e o subcomandante.
Juiz: Sobre esse objeto no pote de tênis pé, a senhora falou que era um pino, mas o que
efetivamente parecia? A senhora chegou a ver o objeto?
Testemunha: O sargento abriu na frente de todo mundo, inclusive do acusado, e vimos o
objeto. Eu vi, mas não sei identificar o que era.
Juiz: A senhora não acompanhou a revista dentro da sala?
Testemunha: Eu acompanhei até a porta, mas não entrei por ser militar feminina e a revista
ser masculina. Fiquei do lado de fora.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o Oficial de Dia na data do fato, 1º Ten LUIZ EDUARDO XAVIER (evento
44, VIDEO5, da APM), afirmou ter sido encontrada a droga em um bolso da calça do Réu,
em um pedaço de plástico pequeno, com palha de aço. Informou que o Acusado reconheceu
serem "duas pedras", destinadas a uso próprio:
Juiz: Se o senhor puder relatar o que o senhor viu, o que aconteceu nesse dia. Parece que
estava tendo uma revista lá.
Testemunha: Quando o militar vai adentrar o acartelamento, tem a inspeção rotineira na
mochila. O Sargento Vinícius Gomes, ao pedir para o Eric verificar a mochila, constatou que
no pote de tênis pé tinha um cachimbo. Como oficial de dia, eu estava próximo
acompanhando. Levei o militar para a minha sala e fizemos uma revista mais minuciosa,
retirando todos os itens da mochila e verificando os bolsos da calça. No bolso da calça dele, a
gente encontrou a droga.
Juiz: O senhor poderia descrever o material que se encontrava?
Testemunha: Eu virei o pote de tênis pé com o cachimbo dentro de um saquinho zip. O pacote
encontrado na calça era um pedaço de plástico pequeno com palha de aço (bombril) e, no
meio, duas pedrinhas.
Juiz: Esse barulho que estava dentro dessa embalagem era o cachimbo que estava fazendo
barulho?
Testemunha: Sim, o do tênis pé estava fazendo um barulho solto lá dentro.
(...)
Juiz: O senhor se recorda do que ele disse ali, se ele admitiu para o senhor?
Testemunha: Informalmente, eu perguntei se era o que eu estava imaginando e ele baixou a
cabeça. Ele falou: "É sim, senhor tenente, são duas pedras". No depoimento do flagrante
(APF), ele esclareceu que não ia vender a droga, que realmente levou para o quartel para uso
próprio.
A confissão do Réu, aliada à prova testemunhal produzida no decorrer da
instrução processual, confirmam a narrativa de que a substância proscrita encontrava-se sob
sua posse no momento da abordagem, não deixando dúvidas sobre a autoria a ele imputada.
O Apelante efetivamente ingressou no quartel trazendo consigo o entorpecente proscrito e os
instrumentos para o seu consumo.
2.2.3. Da materialidade
De igual forma, também a materialidade delitiva está satisfatoriamente
provada nos autos, em particular pela prova pericial, evidenciadora da natureza ilícita da
substância apreendida.
A apreensão inicial foi devidamente documentada, e o material, encaminhado
para perícia. O Exame Preliminar de Drogas de Abuso (evento 1, P_FLAGRANTE2, fls. 8/9
do APF nº 7000138-89.2024.7.04.0004) indicou, de imediato, que a substância de coloração
amarelada comportava-se como cocaína.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, o Laudo Definitivo de Perícia Criminal, elaborado pelo Posto
de Perícia Integrada da Polícia Civil de Minas Gerais, em Poços de Caldas/MG, (evento 71,
LAUDOPERIC1 da APM) confirmou que o sólido amarelado apreendido possuía cocaína em
sua composição, com a seguinte conclusão:
4. RESULTADOS E CONCLUSÃO
As análises realizadas no material descrito detectaram a presença de COCAÍNA.
A COCAÍNA encontra-se relacionada na Lista F1 (substâncias entorpecentes de uso proscrito
no Brasil), da Portaria SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações.
A Defesa apresentou uma suposta contradição relacionada ao peso da droga. O
laudo preliminar (Laudo Preliminar nº 16529969 - evento 1, P_FLAGRANTE2, fls. 8/9 do
APF) registrou 0,01 grama, enquanto o laudo definitivo apontou 0,64 gramas. Contudo, como
bem esclarecido na fundamentação da Sentença condenatória (evento 121, SENT1 da APM),
essa discrepância decorreu, unicamente, da metodologia de pesagem. Confira-se:
A materialidade delitiva foi comprovada mediante o laudo de perícia criminal, evento 71, que
informa ser o material submetido à análise um sólido amarelado acondicionado em 1 (um)
microtubo plástico incolor do tipo “eppendorf”, com massa de 0,64g (sessenta e quatro
centigramas), composto por cocaína. A cocaína está relacionada na Lista F1 (substâncias
entorpecentes de uso proscrito no Brasil), da Portaria SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998 e
suas atualizações. A aparente divergência de massa declarada nos laudos se deve à primeira
ser a massa líquida (0,01g) e a segunda ser a massa bruta (0,64g, que incluiu a massa do
microtubo que acondicionava a substância) ou a erro material de digitação, já que as
descrições da substância, as numerações de lacres e de laudos mencionados em ambos os
documentos estão em perfeita harmonia. (Grifo nosso)
Extrai-se dos documentos técnicos que o primeiro laudo considerou apenas a
massa líquida (o conteúdo isolado), ao passo que o laudo definitivo incluiu a massa bruta,
contemplando o invólucro plástico (microtubo do tipo "eppendorf") que acondicionava a
substância. Todos os demais elementos descritivos do material, como a numeração dos lacres
e a coloração, mantiveram estrita correspondência.
Logo, a divergência de pesagem não afeta a segurança da prova técnica. A
existência física da droga e sua natureza proscrita estão materialmente comprovadas, de
forma cabal, evidenciadas pela regular cadeia de custódia da prova técnica.
O conjunto formado pelo Termo de Apreensão da substância e Laudo Pericial
elaborado por órgão oficial constitui prova técnica idônea e hábil a demonstrar, de maneira
incontroversa, a materialidade do delito insculpido no art. 290 do CPM, com a observância
estrita da cadeia de custódia.
2.2.4. Da culpabilidade
Avançando para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa um
"juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de
acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545).
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de mera conduta, logo, não exige
dolo específico, tampouco a comprovação de finalidade especial de consumo, distribuição ou
uso imediato da substância entorpecente. Exige-se, tão somente, o dolo genérico,
consubstanciado na consciência e vontade de trazer consigo substância proibida em local
sujeito à Administração Militar, sendo irrelevante a destinação da droga ou a intenção de
consumo imediato.
Nessa perspectiva, a discussão acerca do animus de uso, da inexistência de
consumo efetivo ou da ausência de prova de ingestão da substância é juridicamente inócua,
pois estranha à estrutura típica do crime. A finalidade atribuída pelo agente ao alucinógeno —
seja uso próprio, consumo futuro ou pura guarda — não integra o tipo penal militar, despido
de exigência sobre qualquer fim especial de agir para a configuração do delito.
Na hipótese sub examine, o dolo do Réu está evidenciado pela posse consciente
da substância proscrita em local sujeito à Administração Castrense, circunstância que, por si
só, revela a adesão voluntária do agente à conduta descrita no tipo penal, assumindo o risco
de produzir o resultado proibido.
Destarte, a culpabilidade do Apelante encontra-se plenamente caracterizada. Na
condição de militar, tendo sido submetido a treinamentos e instruções sobre os regulamentos
internos, ele possuía a plena noção de ser estritamente proibido o porte de drogas ilegais no
interior de uma organização militar.
Comprovadas a autoria e materialidade, e caracterizado o dolo do Acusado, é
indiscutível a ofensa impingida ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Diploma Repressivo
Militar, como concluiu a Sentença condenatória reprochada.
Passa-se, na sequência, à apreciação das teses suscitadas pela DPU, em socorro
do Apelante.
2.3. Apreciação das teses defensivas
2.3.1. Da alegada ausência de dolo e aplicação do in dubio pro reo
A DPU baseia seu pedido de absolvição no argumento de que o Acusado não
teve a intenção consciente (dolo) de introduzir a droga no quartel, pois ele apenas consumiu a
substância na noite anterior, guardou o restante no bolso da calça e, no dia seguinte, vestiu a
mesma roupa por descuido, configurado, assim, um evento acidental e involuntário.
Nesse fio, afirma que “ausente o dolo na conduta do apelante, não há que se
falar na prática de qualquer crime”, invocando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
O esforço argumentativo vertido pela Defesa não merece acolhida.
O delito insculpido no art. 290 do CPM é de mera conduta e exige apenas o
dolo genérico, ou seja, a vontade consciente de trazer consigo, transportar ou guardar a
substância entorpecente em ambiente militar. Assim, a alegação defensiva de “esquecimento”
da droga nas roupas do agente não tem o condão de isentá-lo da responsabilidade por seu mal
agir. A voluntariedade inicial de colocar e manter a substância proibida em seus pertences
pessoais demonstra o controle e o conhecimento sobre o material.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frente ao quadro fático originador da persecução penal e contexto da apreensão,
a versão de esquecimento não encontra qualquer credibilidade. O Apelante não apenas trazia
a droga escondida no bolso da calça, envolta em palha de aço, mas também havia ocultado,
de maneira premeditada, o cachimbo para consumo de crack dentro de um frasco de talco, no
interior de seu armário. A ocultação cuidadosa de instrumento de uso evidencia a atitude
intencional e direcionada de burlar a fiscalização militar, afastando-se, completamente, a
ideia de um evento acidental, causado pela celeridade matinal.
Ademais, a mera arguição de esquecimento não afasta o elemento subjetivo do
tipo penal. Ao guardar o narcótico na farda ou roupa civil utilizada para ir ao expediente, o
militar assume, deliberadamente, o risco de ingressar na OM com o material proibido. Em se
tratando de delito de mera conduta, a ausência de voluntariedade não é bastante para afastar o
dolo da conduta, como pretende fazer crer a Defesa.
A jurisprudência desta Corte Castrense é firme ao reconhecer que o crime em
análise se consuma com a simples posse consciente da substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, circunstância suficiente para o elemento subjetivo do tipo
penal, mormente quando demonstrado que o agente ingressou na OM portando a droga.
Confira-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COM O ACUSADO NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO.
ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É refutável a
alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente em ter o acusado esquecido a
substância entorpecente em uma carteira de cigarros guardada em sua mochila. Nos delitos
de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da
conduta. Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração Militar,
descabe falar em crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, decorrente da pequena
quantidade da droga, tendo em vista se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito
das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida,
haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Apelação desprovida, por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000231-46.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/5/2023, Data
de Publicação: 20/6/2023) (grifo nosso)
Diante do robusto conjunto probatório demonstrador da apreensão dos materiais
intencionalmente ocultados nos pertences do Réu, não existe qualquer incerteza fática, hábil a
autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O dolo de guardar e trazer consigo a
droga em área militar está plenamente configurado.
Nessas condições, a tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo
fático nem jurídico, devendo ser integralmente afastada. Patente a configuração da
culpabilidade do Apelante, à vista do dolo presente em seu comportamento, impõe-se o
afastamento da pretensão absolutória postulada pela Defesa.
2.3.2. Da pretensa aplicação do princípio da insignificância
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em
decorrência da aplicação do princípio da insignificância, aduzindo que a quantidade de 0,64
gramas de droga apreendida é ínfima e incapaz de gerar lesão substancial apta a justificar a
atuação do Direito Penal.
O ato ilícito descrito no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato ou
presumido, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. Uma vez praticada ação que
se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. O bem
jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha, mais que a saúde pública, garante a
Incolumidade Pública e, em espectro mais amplo, a hierarquia e a disciplina, âmago desta
Especializada.
Não obstante o tipo penal em tela situar-se no capítulo dedicado aos delitos
contra a saúde, a proteção que ele confere vai muito além da saúde individual e isoladamente
considerada. Visa a garantir a segurança e a própria vida do militar e de terceiros, sendo
incompatível com a alegação de ser reduzido o grau de reprovabilidade da conduta ou
inexpressiva a lesão ao bem juridicamente tutelado.
Aliás, ao revés do que afirma a Defesa, são claramente presumíveis a lesividade
e gravidade da conduta, não apenas pelos inquestionáveis reflexos negativos à saúde do
militar usuário, mas também pela influência perniciosa que a ação, por si só, causa aos
demais militares, configurando exemplo indesejável de desordem e indisciplina.
A jurisprudência deste Sodalício d’Armas é firme no sentido de que a simples
presença de drogas nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, vai muito
além da mera ocorrência de um delito de perigo para a saúde individual e coletiva. Submete a
risco concreto, não só os integrantes da Força, como também as frações da sociedade
eventualmente expostas à utilização impositiva de armamentos e artefatos com poder
destrutivo de toda sorte, cujo uso é inerente às atividades militares. O precedente a seguir é
bastante elucidativo:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE
DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as
drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente
maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 2. Conforme a jurisprudência
do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a
necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O
ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a
possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, o
trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O Princípio da
Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar,
o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença
condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000123-46.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 29/5/2024, Data de
Publicação: 7/6/2024) (grifos nossos)
O esteio valorativo do Ordenamento Castrense avança e se aprofunda em seara
onde o Direito Penal Comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que, invariavelmente,
no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto do princípio da
insignificância, na órbita militar, estes mesmos crimes exigem valoração mais severa. Isso
porque a mera consumação dessas espécies penais, ainda que desatrelada dos resultados
naturalísticos correspondentes, vilipendiam os pilares morais e éticos que sustentam a
estrutura militar.
Não é demasia reafirmar a repercussão negativa e a periculosidade do uso de
entorpecentes na Caserna, afastando a pretendida consideração da insignificância e
subsidiariedade do Direito Penal, na espécie.
A intolerância absoluta com drogas nos quartéis não se justifica apenas por
razões disciplinares internas, mas por imperativos de segurança institucional e social, como
reiteradamente proclamado por este Tribunal. Em consequência, o grau de reprovabilidade do
militar que ingressa na organização portando droga e instrumentos para seu consumo não
pode ser considerado inexpressivo.
A alegação defensiva de atipicidade material, seja pela quantidade ínfima, seja
pela suposta ausência de lesão concreta, não encontra respaldo no sistema penal militar,
tampouco na jurisprudência consolidada desta Corte e do STF, impondo-se o reconhecimento
da plena tipicidade da conduta.
Nesse cenário, falece de razão o Órgão Defensor, em seu intento de
desqualificar a importância da repressão penal à conduta ilícita empreendida pelo Apelante.
2.3.3. Da aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006
A Defesa requer, de forma subsidiária, a aplicação das medidas restritivas de
direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, aduzindo tratar-se de medida mais
benéfica ao agente flagrado portando ou de posse de entorpecente para consumo próprio.
Em amparo a seu desiderato, afirma não haver dúvidas de que “frente à
relevante alteração legislativa realizada pela Lei 13.491/2017 no art. 9º, II, do CPM, curial
que seja aplicado ao sentenciado o comando do art. 28 da Lei 11.343/2006”.
De igual modo, a pretensão não encontra sustentação no Direito d’Armas.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 13.491, de 2017, ao promover modificações na Lei Penal Militar,
tornou mais extenso o rol dos crimes militares, possibilitando a esta Especializada julgar
delitos previstos na legislação penal comum, sem projetar qualquer reflexo no tratamento
penal do crítico problema da posse e utilização de alucinógenos nas OM. O alargamento de
competência da JMU não implicou a revogação, sequer parcial, do art. 290 do CPM.
Por outro lado, a Lei nº 11.343, de 2006, que, dentre outras matérias, dispõe
sobre medidas para prevenção do uso indevido de entorpecentes, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes químicos, possui caráter geral. Por conseguinte, não tem o condão
de revogar qualquer preceito contido em lei especial, qual seja, o art. 290 do CPM. A própria
Lei de Drogas, em seu art. 75, indica como explicitamente revogadas apenas as Leis nº 6.368,
de 1976, e 10.409, de 2002, ambas igualmente de caráter geral.
Nesse passo, o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata do porte e consumo
de drogas em caráter pessoal, ao deixar de impor a tal cenário penas restritivas de liberdade,
não tem qualquer margem de incidência na seara castrense.
Havendo regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância
causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, ou
seja, tratamento normativo-penal particular, não há que se falar em lacuna apta a permitir a
aplicação da Lei nº 11.343, de 2006, na hipótese dos autos.
Sob essa ótica, o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343, de
2006, como não poderia deixar de ser, até em face do seu caráter geral, o fez à luz de
considerações estranhas ao universo particular da caserna e à singularidade da atividade
militar.
À vista deste panorama, e ao contrário do que pugna a Defesa, as alterações
promovidas pela Lei nº 13.491, de 2017, de maneira alguma autorizam a desclassificação da
conduta do Acusado para aquela contida no art. 28 da Lei de Drogas, de modo a permitir a
eventual aplicação de medidas despenalizadoras. Até mesmo porque a modificação
empreendida na Norma Castrense visou à extensão dos delitos militares, e não o contrário.
Em arremate, frente as peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex
specialis derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (CPM) afasta a aplicação da lei comum
(Lei nº 11.343, de 2006). Tal entendimento foi incorporado à Súmula de Jurisprudência deste
Tribunal:
Súmula 14. Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União.
Assim, é insubsistente o pedido de desclassificação ou incidência da lei
antidrogas comum, haja vista a benesse vislumbrada pela Defesa Pública não possuir
aplicabilidade nas circunstâncias fáticas dos autos.
2.3.4. Da especial proteção ao jovem e do Princípio da Proporcionalidade
Por derradeiro, a Defesa pugna pela absolvição, sob a afirmação de que a pena
de prisão prevista no art. 290 do CPM seria cruel e violaria a proteção constitucional especial
conferida ao jovem no art. 227 da Constituição Federal.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta, ainda, que a reprimenda penal fere o princípio da
proporcionalidade, pois os efeitos de uma condenação militar causariam estragos demasiados
no futuro do réu, não atendendo aos fins de ressocialização.
As ponderações teóricas da Defesa não podem se sobrepor à legalidade estrita
da norma penal.
Para a correta aplicação do Direito Castrense, deve-se partir do pressuposto de
que o ambiente militar possui características singulares, que justificam um regime jurídico
diferenciado. As atividades desempenhadas no âmbito de uma OM envolvem o manejo de
armamentos, a execução de missões operacionais e a preservação da segurança nacional,
conformando um espaço incompatível com substâncias entorpecentes ou alucinógenas, de
qualquer natureza.
Nessa senda, ao tipificar a conduta delineada no art. 290 do CPM, o legislador
buscou impedir a introdução de drogas no universo castrense, exatamente para preservar a
integridade funcional das instituições militares e evitar riscos incompatíveis com a natureza
das atividades ali desempenhadas.
Na trilha desse raciocínio, não procede a alegação de que a reprimenda penal do
art. 290 do CPM é violadora do princípio da proporcionalidade. É imperioso ter em conta que
tutela jurídica nele insculpida destina-se, justamente, a prevenir a introdução de narcóticos no
ambiente militar, espaço institucional marcado por peculiaridades funcionais, justificadoras
da antecipação da proteção penal.
Não é demais recordar que a fixação das penas, em seus patamares abstratos e
limites de variação, constitui tarefa primária do Poder Legislativo. Nessa esfera de atuação, o
Parlamento brasileiro avaliou que a introdução de substâncias entorpecentes em quartéis
constitui ofensa grave, a ponto de exigir uma resposta sancionatória privativa de liberdade.
Para além, não há que se falar em violação da proporcionalidade ou da vedação
a penas cruéis. A legislação penal militar, a partir das nuances do regime jurídico castrense,
possui métodos próprios para reconhecer e adequar a reprimenda às características pessoais
do infrator.
Aliás, in casu, a idade do Apelante à época do fato (20 anos) foi expressamente
reconhecida e valorada na Sentença de primeiro grau.
Todavia, como o Juízo já havia fixado a pena-base no seu mínimo legal de 1
ano de reclusão, a aplicação da atenuante prevista no art. 72, I, do CPM não poderia reduzir a
sanção, na segunda fase dosimétrica, para um patamar aquém daquele limite, em obediência à
regra disposta no art. 73 do próprio CPM e ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Alfim, a Sentença impôs o regime inicial aberto e concedeu ao Réu a suspensão
condicional da pena pelo prazo de três anos, impedindo o seu encarceramento efetivo e
permitindo o caráter reeducativo da reprimenda.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se observa, o tratamento conferido pelo Juízo obedeceu estritamente
aos ditames legais e demonstrou a adequada proporcionalidade entre a sanção imposta e o
crime praticado.
À vista disso, o empenho teórico manifestado pela Defesa não encontra
qualquer sustentação na conjuntura dos autos.
2.4. Conclusão
Diante de todo o considerado, nenhuma das teses suscitadas pela Defesa é hábil
a descaracterizar a configuração do crime cometido pelo Acusado ou afastar a tutela penal, na
hipótese em apreço.
Desse modo, verificada a tipicidade da conduta, comprovadas a autoria e
materialidade, demonstrado o dolo no agir do Apelante e ausente qualquer causa passível de
descaracterizar o viés criminoso da conduta, deve permanecer intocada a Sentença
condenatória, pela prática do delito encartado no art. 290 do CPM.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo, rejeitar a
preliminar de oferecimento de ANPP e, no mérito, negar provimento à insurgência, a fim de
manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença que condenou o ex-
Sd ERIC FERREIRA DOS SANTOS, por incursão no art. 290 do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383866v12 e do código CRC 61a4499e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 07/06/2026, às 22:46:05
7000003-43.2025.7.04.0004
40001383866 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-43.2025.7.04.0004/MG
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000003-43.2025.7.04.0004/MG
APELANTE: ERIC FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento no virtual realizada no período de 25 a 28 de maio de
2026, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), com o escopo de reformar a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26/9/2025, que, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o ex-Soldado do Exército ERIC
FERREIRA DOS SANTOS à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de
3 (três) anos, regime prisional inicial aberto e assegurado o direito de apelar em liberdade.
3. A Denúncia, oferecida pelo MPM em 9/12/2024, narra que, no dia
12/11/2024, por volta das 7h40, durante revista realizada no acusado e em seu armário no
interior da Organização Militar, constatou-se que ele trazia consigo e mantinha em depósito,
sem autorização legal ou regulamentar, além de cachimbo próprio para uso de crack, uma
porção de 0,01g (um centigrama) de material sólido de coloração amarelada e duas bitucas de
cigarro aparentemente "paieiros", posteriormente confirmados como substância entorpecente.
4. Inconformada com a condenação em primeira instância, a DPU recorreu
requerendo, preliminarmente, o retorno dos autos para propositura do ANPP; no mérito,
pleiteou a absolvição por ausência de dolo, por insuficiência de provas, pelo reconhecimento
da atipicidade em razão do princípio da insignificância, a incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 e, subsidiariamente, a fixação da reprimenda no mínimo legal com concessão
do sursis.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto negando
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, a fim de manter integralmente a
Sentença condenatória proferida pelo CPJ/EX da 4ª CJM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
6. Porém, pedindo vênia ao laborioso voto do eminente Ministro Relator, abri a
divergência no tocante ao mérito do Recurso, por entender que a materialidade delitiva
encontra-se fragilizada por diversos aspectos que, analisados em seu conjunto, impedem a
formação de um juízo de certeza apto a manter a condenação do Apelante.
7. Verifica-se nos autos que a materialidade, em tese, foi comprovada pelo
Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso do Posto de Perícia Integrada de Itajubá, da
Polícia Civil de Minas Gerais, o qual atestou que o material sólido de coloração amarelada se
7000003-43.2025.7.04.0004
40001385560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comportou quimicamente como cocaína, substância proscrita nos termos da Portaria nº
344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Evento 56 da APM).
8. Posteriormente, o Laudo Definitivo confirmou o resultado obtido no exame
preliminar, constatando igualmente a presença de cocaína (Evento 71 da APM).
9. Não obstante, verificam-se nos autos fragilidades relevantes quanto à cadeia
de custódia da substância apreendida.
10. No Estado Democrático de Direito, a cadeia de custódia não é mera
formalidade administrativa, mas garantia fundamental que assegura a autenticidade e a
fiabilidade das evidências colhidas. Ela compreende o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de modo a evitar
qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e integridade. Quando se trata de substâncias
entorpecentes, crime que deixa vestígio e cuja condenação depende umbilicalmente da prova
pericial, o rigor no controle do manuseio do material deve ser absoluto.
11. Sobre a relevância deste instituto, a doutrina especializada de Gustavo
Badaró (Código de Processo Penal Comentado, 6. Ed, São Paulo, Thomson Reuters, 2025,
pag. 489) esclarece:
“(...) A cadeia de custódia não é uma prova em si, mas, sim, uma “prova sobre prova”. Sua
finalidade é assegurar a autenticidade e integridade da fonte de prova, ou a sua
“mesmidade”. Ela, em si, não se destina a demonstrar a veracidade ou a falsidade de
afirmações sobre fatos que integram o themaprobandum, mas a atestar a fiabilidade da prova,
normalmente pericial. Ainda que com cuidados redobrados, é possível que mesmo em casos
nos quais haja irregularidade na cadeia de custódia, a prova seja aceita e admitida sua
produção e valoração. Nesse caso, a falta do registro completo da cadeia de custódia
implicará uma menor justificação epistêmica da prova pericial, no que diz respeito à
“qualidade” dos elementos de prova, no quanto à sua fiabilidade. Isso porque, salvo se outros
elementos, na condição de metraprova, corroborem que o objeto periciado era o mesmo do
vestígio encontrado e submetido à prova técnica, sua justificação de que se trata do que a
parte diz ser o que é não será a maior possível. E no caso de um standard de prova que exija,
quando a todos os enunciados fáticos da acusação, uma justificativa epistêmica forte, tal
prova, sem outros elementos de corroboração, normalmente será insuficiente para justificar
uma condenação. Nesse sentido decidiu, recentemente, o STJ, num caso em que a substância
havia chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de
lacre, em que houve absolvição por insuficiência de prova”.
12. Vale destacar que, embora o Código de Processo Penal Militar (CPPM) seja
omisso quanto ao detalhamento pormenorizado das etapas da cadeia de custódia, entendo
pela plena aplicabilidade subsidiária dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal
(CPP) comum, com fulcro no artigo 3º, alínea "a", do diploma processual castrense. Tal
integração normativa é indispensável para conferir máxima efetividade às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
13. Compulsando detidamente os autos, verifico uma omissão grave e
intransponível na fase de fixação e isolamento do vestígio, considerando que inexiste termo
de apreensão formalizado nos autos do IPM.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001385560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. O Termo de Apreensão constitui o marco inicial indispensável da cadeia de
custódia e, sem o referido documento, não há registro oficial de quem efetuou a apreensão, de
como o material estava acondicionado originalmente e de qual era a sua gramatura exata no
instante da restrição da posse.
15. A fragilidade probatória é acentuada pelo relato constante no Laudo de
Exame Preliminar de Drogas de Abuso do Posto de Perícia Integrada de Itajubá, da Polícia
Civil de Minas Gerais, o qual descreve que o material supostamente apreendido em 12 de
novembro de 2024 foi recebido pelo órgão pericial em um "invólucro sem numeração". Tal
acondicionamento precário, em um invólucro simples de plástico transparente estilo "zip
loc", desprovido de qualquer lacre numerado ou dispositivo de segurança desde a origem,
viola frontalmente as premissas básicas de rastreabilidade e integridade. Inexistindo o lacre,
rompe-se o nexo de confiança sobre a origem da droga, pois não se pode garantir que o
material não foi manipulado, adulterado ou mesmo substituído durante seu trânsito por
diversos setores administrativos e policiais (Evento 56 da APM).
16. Embora fotos e vídeo da substância apreendida tenham sido juntados aos
autos, não há qualquer documento que formalize a apreensão da substância entorpecente,
tampouco que esclareça de que forma se deu o seu encaminhamento ao Posto de Perícia
Integrada de Itajubá, circunstância que enfraquece a cadeia probatória e merece ser
considerada na análise do conjunto das provas (Evento 62 da APM).
17. Instala-se a dúvida, ainda, pelo fato de constar nos autos fotografia de um
lacre, sem que haja, contudo, a devida menção à sua numeração no Laudo Pericial,
evidenciando relevante contradição de informações.
18. Não desconheço que a jurisprudência tradicional desta Corte castrense, por
meio de diversos precedentes, considera tais falhas na cadeia de custódia "mera
irregularidade", quando confrontadas com outros elementos probatórios. Contudo, esse
entendimento encontra-se em evolução, particularmente diante da jurisprudência mais recente
e do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a essencialidade do lacre numerado para a
validade insanável da apreensão.
19. A integridade do lacre constitui a única garantia concreta de que o material
periciado corresponde àquele apreendido com o apelante, impedindo manipulação,
adulteração ou substituição. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada da Corte Superior
de Justiça reconhece que a cadeia de custódia não é mera formalidade protocolar, mas
requisito fundamental para a confiabilidade probatória, conforme se demonstra a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE LACRE. NULIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul que negou seguimento ao recurso especial. O recorrente foi condenado à
pena de 5 anos e 3 meses de reclusão por tráfico de drogas, com apelação defensiva negada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000003-43.2025.7.04.0004
40001385560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia das
provas, invalidando a condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de lacres com numeração individualizada nas amostras enviadas para perícia
constitui quebra da cadeia de custódia, conforme art. 158-D do CPP.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a integridade do lacre é essencial para garantir a
inviolabilidade e idoneidade dos vestígios. Tanto a Sexta Turma, quanto a Quinta, tem
precedente, segundo o qual, "o fato de a substância haver chegado para perícia em um saco
de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria
pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância
apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame
pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto
condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art.
158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é,
antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto
que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa
autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP)" (HC n. 653.515/RJ, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).
5. A quebra da cadeia de custódia invalida a prova material, impossibilitando a condenação
com base na evidência apresentada.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE
DECLARAR NULA A APREENSÃO DA DROGA, E, CONSEQUENTEMENTE, ABSOLVER O
RECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N°
11.343/2006), COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. VII, DO CPP. (AREsp n.
2.519.042/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 17/12/2024.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
DA
PROVA.
MATERIAL
PERICIADO.
ACONDICIONAMENTO EM INVÓLUCRO PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE LACRE. VIOLAÇÃO
DO ART. 158-D DO CPP. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
INSUFICIENTE. APELO DA DEFESA PROVIDO. FRAGILIDADE DO MATERIAL
PROBATÓRIO RESIDUAL. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado,
fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória,
porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos
fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte,
a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se
garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP).
A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de
que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito
poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver
motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP)" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).
2. Na hipótese, como registrado no acórdão, "o material remetido para análise pericial no
Instituto Geral de Perícias estava apenas acondicionado em saco plástico, sem lacre", de
modo que "A inobservância do disposto no art. 158-D do CPP produz como resultado a
impossibilidade de demonstração inequívoca, pelo órgão acusador, de que o material
periciado, isto é, a evidência material do crime é a mesma que foi apreendida no dia dos fatos,
o que era possível de ser feito já que bastaria observar-se a regra de acondicionamento
adequado da prova colhida, com lacre e identificação da droga".
7000003-43.2025.7.04.0004
40001385560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Não fora isso, a reversão das premissas fáticas do acórdão demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.073.619/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)
20. A fragilidade do conjunto probatório material agravou-se consideravelmente
durante a instrução judicial, diante da contradição verificada no que diz respeito à quantidade
da substância entorpecente apreendida. O laudo preliminar registrou o peso de 0,01g (um
centigrama), ao passo que o laudo definitivo apontou o peso de 0,64g (sessenta e quatro
centigramas), divergência significativa que não foi objeto de qualquer esclarecimento nos
autos e que repercute diretamente na análise da materialidade delitiva, reforçando, ainda
mais, que não foi seguido o rito processual obrigatório.
21. Portanto, diante do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade
delitiva encontra-se fragilizada por diversos aspectos que, analisados em seu conjunto,
impedem a formação de um juízo de certeza apto a manter a condenação do Apelante.
22. A ausência de documento formal de apreensão, a deficiência na cadeia de
custódia decorrente do acondicionamento inadequado da substância e, sobretudo, a
contradição não esclarecida entre os pesos registrados no laudo preliminar e no laudo
definitivo constituem, individualmente, elementos suficientes para instaurar dúvida razoável
sobre a higidez da prova material produzida.
23. Por fim, é oportuno salientar que os depoimentos das testemunhas militares
colhidos no Evento 44 da APM, bem como a confissão do acusado registrada no Evento 44
(vídeo 1) da APM, não possuem o condão de suprir a deficiência de uma prova pericial
científica hígida. Em crimes que deixam vestígios, a materialidade deve ser atestada por
laudo pericial que cumpra rigorosamente as etapas de rastreabilidade. Tais relatos atestam
apenas a posse de um objeto vegetal, mas não podem certificar, com o rigor técnico exigido
para uma condenação criminal pelo art. 290 do CPM, a natureza entorpecente daquela
substância específica que tramitou sem controle de custódia.
24. Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório e da impossibilidade
de suprir a materialidade por prova testemunhal ou confissão em crimes que deixam
vestígios, a reforma da sentença condenatória (Evento 121) é medida de rigor. Declarada a
inadmissibilidade do laudo pericial em razão da quebra da cadeia de custódia, o acervo
remanescente é insuficiente para lastrear a condenação, impondo-se a absolvição por
insuficiência de provas, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar. Assim, o presente caso comporta o acolhimento parcial do pleito defensivo,
considerando a impossibilidade jurídica da absolvição pela alínea “b” do art. 439 do CPPM.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença recorrida,
absolver o ex-Soldado do Exército ERIC FERREIRA DOS SANTOS da imputação prevista
no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 28 de maio de 2026.
7000003-43.2025.7.04.0004
40001385560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385560v4 e do código CRC 18a51b6a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 30/06/2026, às 12:32:51
7000003-43.2025.7.04.0004
40001385560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR